Tribunal: STF
Processo: RE 92347
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
FALÊNCIA DA PANAIR DO BRASIL S/A. CRÉDITOS CONTRATUAIS DA UNIÃO,
ORIUNDOS DE SUA COOBRIGAÇÃO POR DIVIDAS CONTRAIDAS NO EXTERIOR PELA
FALIDA. INADMISSIBILIDADE DE SUA CONVERSAO, EM MOEDA NACIONAL A TAXA
DE CAMBIO DIVERSA DAQUELE QUE VIGIA NA DATA DA DECLARAÇÃO DA
FALÊNCIA. NATUREZA FALÊNCIAL DO DECRETO LEI N. 496, DE 11.3.69. AÇÃO
EXECUTIVA PROPOSTA CONTRA A MASSA FALIDA PELA UNIÃO, DA QUAL,
TODAVIA, E CARECEDORA, PELO QUE DEVE RETORNAR A FALÊNCIA E A
DECLARAÇÃO DE SEU CRÉDITO, NELA OFERECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA
FALIDA, CONHECIDO E PROVIDO, PREJUDICADO O DA MASSA.